Tribunal: STF
Processo: HC 264333
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.020.399/RO.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Segundo restou apurado, os três denunciados supracitados, em unidade de desígnios e ânimo de associação, possuíam um esquematizado e delimitado sistema de venda de drogas na comarca de Pimenta Bueno, no qual cabia ao denunciado Charles a tarefa de fornecer droga, à denunciada Marlene a incumbência de expô-la à venda e ao denunciado Wéversom a entrega e venda ao usuário final. Senão vejamos.



    [...]



    Diante do flagrante delito, realizou-se revista na residência de Marlene, onde foi localizado 01 (um) tablete de maconha, 05 (cinco) porções de 'maconha embaladas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com resquícios de drogas e 01 (um) rolo de plástico usado para embalar maconha (Auto de Apresentação e Apreensão - fl. 25), sendo que as porções de drogas embaladas eram idênticas com as apreendidas com o denunciado Wérversom. Simultaneamente a tais acontecimentos, a polícia militar, continuando com o monitoramento do denunciado Charles, abordou-o, azo em que, ao realizar revista em sua residência, foi encontrado 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) revólver, com 05 (cinco) munições intactas, 01 (uma) balança de precisão, um aparelho celular e R$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais) em dinheiro (Auto de Apresentação e Apreensão - fl. 25). 



    Insta salientar que os delitos narrados são consubstanciados com fotos e filmagens coletadas durante a operação, pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, conforme mídia de fl. 54. Conforme Laudos de Exame Químico Legal Preliminares (fls. 28/33), constatou-se que os entorpecentes encontrados com os denunciados Charles Patrício Pereira, Marlene Maria de Souza e Wéverson Pereira Liquer tratavam-se de maconha, totalizando, respectivamente 153,8gramas, 124,3 gramas e 38,4gramas.



    [...] os denunciados tinham um esquema delimitado de tráfico previamente ajustado, no qual Charles era responsável por fornecer drogas para Marlene, a qual por sua vez, as expunha à venda sendo Wéverson a pessoa que as entregava e vendia ao usuário final. 



    Segundo apurado, não era a primeira vez que os denunciados se associaram para realização do tráfico de drogas na cidade de Pimenta Bueno, fato este que pode ser confirmado pelo interrogatório dos denunciados Marlene e Wéversom.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    O presente writ foi impetrado em 18/7/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 19/12/2024, consoante se verifica das informações prestadas à fl. 232. 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi mantida sem a devida comprovação do liame estável e permanente entre os supostos agentes”. Em razão disso, requer “o afastamento da condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 e a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, com a consequente redução da pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente